Tribunal: TJDFT
Processo: 0022812-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022812-08.2016.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO PESSOA CARDOSO, MARIA EURLY MONTEIRO CARDOSO, PAVEL MONTEIRO CARDOSO, AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA - EPP, SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA APELADO: ANTONIO PESSOA CARDOSO, AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA - EPP, MARIA EURLY MONTEIRO CARDOSO, PAVEL MONTEIRO CARDOSO, SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em derradeira oportunidade, digam as partes quanto à realização do acordo noticiado nos Ids 18101402 e 18106048, no prazo de 10 dias. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora